Tribunal: TJDFT
Processo: 0730598-63.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA E INSCRIÇÃO DO NOME NO SERASA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, declarou a inexistência de dívidas nos valores de R$ 5.206,45 e R$ 680,00, determinou às rés que se abstenham de efetuar a cobrança de tais quantias, que excluam o nome da autora dos cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito em relação aos débitos referidos, sob pena de não o fazendo incorrer em multa processual diária, bem como condenou as rés a arcar solidariamente com indenização a título de dano moral no valor de R$ 2.000,00.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de conhecimento na qual relata que foi surpreendida com duas cobranças das requeridas nos valores de R$ 5.206,45 e R$ 680,00, referentes a procedimentos médicos que foram realizados em setembro de 2022. Defende que a irregularidade no cadastro das clínicas gerou a negativa do reembolso pelo plano de saúde. Pleiteou a declaração da inexistência dos débitos, a exclusão da negativação do seu nome no SERASA e a indenização por danos morais.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 72491279). Foram ofertadas contrarrazões, nas quais a recorrida pleiteia a rejeição do rejeição do recurso, com a manutenção da sentença.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição da legalidade das cobranças realizadas pelas recorrentes, ou se houve falha na prestação do serviço, acarretando a responsabilidade delas pela inscrição do nome da recorrida no cadastro de inadimplentes do SERASA. Por fim, constatada a ilegalidade na inscrição no cadastro negativo, resta aferir se é cabível indenização por dano moral, e se o valor fixado na origem mostra-se adequado.

5. Em suas razões recursais, as recorrentes alegam ausência de responsabilidade delas pela negativa de reembolso, pois alegam que diligenciaram com o envio ao plano de saúde de toda a documentação necessária para a obtenção do reembolso, não havendo qualquer outra postura de sua parte para a obtenção do ressarcimento. Defendem que nos termos dos contratos firmados com a recorrida, inexistindo culpa das recorrentes, o pagamento pelos serviços prestados é devido. Sustentam ainda a ilegalidade da negativa de reembolso, por parte do plano de saúde, devido à ausência de cadastro das clínicas no CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde – vez que tal negativa encontra-se em desacordo com as diretrizes da própria ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar. Por fim, defendem que não se trata de hipótese de condenação em dano moral, ou, alternativamente, a redução do valor fixado. Ao final, pleiteiam o provimento do recurso, com a improcedência dos pedidos iniciais.

6. A relação jurídica existente entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso as regras de proteção ao consumidor, inclusive aquelas relativas à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

7. Conforme reconhecido na sentença, nos termos dos contratos firmados entre as partes, o contratante não será obrigado a quitar o valor dos serviços prestados, apenas se o reembolso não for realizado pelo plano de saúde em virtude de responsabilidade única e exclusiva do contratado (cláusula 3.6), situação que se confirmou nos autos. Afinal, o reembolso não ocorreu por ausência de registro das rés no CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde - conforme documentos de id 221813463 e 221813466. Não havendo obrigação de pagamento das quantias, tez vez a declaração de inexistência da dívida.

8. Não há que se falar em ilegalidade da negativa de reembolso por parte do plano de saúde, pois além dessa conduta possuir amparo legal no artigo 7o da Portaria n.o 1.646/2015 do Ministério da Saúde, tal discussão extrapola o âmbito desta ação, vez que a operadora do plano de saúde que se recusou a realizar o ressarcimento não fez parte da relação processual.

9. Por fim, não obstante as alegações apresentadas pelas recorrentes, a respeito da falta de amparo para condenação em dano moral, inegável que a cobrança indevida sofrida pela autora, que inclusive ensejou a inscrição do seu nome no cadastro negativo de órgão de proteção ao crédito gera abalo no crédito, caracterizado dano in re ipsa, vez que o prejuízo é inerente ao fato.

10. Quanto ao montante fixado, entendo correto o valor fixado na origem (R$ 2.000,00), vez que se encontra em consonância com os princípios da proporcionalidade, bem como da razoabilidade.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

12. Condenado a recorrente, vencida, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.